Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009314-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUIS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 378.619.301-06 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 13.554.884/0001-78 (RECORRIDO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009314-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009314-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Multiseg Distribuidora S/A.

Recorrido:
Luís Conceição da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009314-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009314-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Multiseg Distribuidora S/A.

Recorrido:
Luís Conceição da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Multiseg Distribuidora S/A.

Ação:
de Restituição de Quantia Paga Cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204284685)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205802215): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

207294654):
Defende a manutenção da sentença e ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024